Tribunal: STF
Processo: RE 1561323
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE PARTE DISPOSITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.